Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-54.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002411-54.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALTENEIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 009.958.561-84 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO
.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1. Analisar documentação fora do prazo legal, sem qualquer justificativa e não possibilitar a parte adversa qualquer manifestação, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

2. A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

3. A empresa rclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito.

A promovente requer a reforma da sentença para majorar o quantum arbitrado para os danos morais, no valor a ser arbitrado por esta C. Turma Recursal.

O Banco promovido acosta, em sede recursal, prints de documentos para análise do Juízo. Sustenta a existência de relação contratual entre as partes. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (Id. 108473025) a promovente impugna a admissibilidade do documento juntado em sede recursal. Alternativamente, requer seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia grafotécnica. Sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, afirmando que foi vítima de fraude. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade débito, inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida apresentou cédula de crédito bancário e instrumento particular de confissão de dívida, nos ids. 108473004 e 108473005, para análise do Juízo, após a apresentação da impugnação à contestação e acostou em sede recursal prints no corpo do recurso, sem justificar o motivo que a impediu de juntá-los tempestivamente, nos termos do art. 435 do CPC.

A esse respeito, frise-se que a apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese, razão pela qual deixo de analisar tais documentos nesta fase processual. Inteligência do art. 435 do CPC.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

O banco reclamado defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou serviço bancário, não adimplindo suas obrigações, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Em relação ao apontamento preexistente, verifica-se que a inexigibilidade foi declarada judicialmente no processo n. 1001919-62.2021.8.11.0010, já transitado em julgado. Sendo, portanto, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Desse modo, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DO BANCO RECLAMADO
e
DOU PROVIMENTO ao RECURSO DA RECLAMANTE
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021